Tribunal: TJPA
Processo: 0809336-44.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809336-44.2022.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ZULEIDE NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. “GOLPE DO BOLETO”. PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora que efetuou pagamentos de parcelas de contrato de consórcio mediante boletos fraudulentos, acreditando estar regularmente adimplindo suas obrigações contratuais. A sentença reconheceu a quitação das parcelas pagas mediante fraude, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou o traslado da decisão aos autos da ação de busca e apreensão correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva da administradora de consórcio em razão da fraude conhecida como “golpe do boleto”; (ii) se a hipótese configura fortuito interno ou fortuito externo; (iii) se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros capaz de romper o nexo causal; (iv) se subsiste o dever de indenizar pelos danos morais reconhecidos na sentença; e (v) se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 479/STJ, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

5. Restou demonstrado que a consumidora realizou os pagamentos controvertidos de boa-fé, acreditando estar regularmente adimplindo o contrato, circunstância reforçada pela utilização de informações vinculadas à relação contratual e pela ausência de comunicação tempestiva acerca da suposta inadimplência.

6. A demora de aproximadamente 11 meses para comunicação da inadimplência evidencia deficiência no acompanhamento contratual e contribuiu decisivamente para a manutenção da aparência de legitimidade dos boletos fraudulentos, configurando falha na prestação do serviço.

7. A condição de pessoa idosa da consumidora acentua sua vulnerabilidade no âmbito das relações de consumo, impondo à fornecedora dever reforçado de cautela, transparência e segurança nas operações eletrônicas de cobrança.

8. Não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois a fraude foi perpetrada mediante utilização de dados relacionados ao contrato, aptos a gerar legítima confiança quanto à autenticidade dos boletos recebidos.

9. Os danos morais restaram configurados diante da cobrança de parcelas já quitadas, da ameaça de medidas coercitivas e do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

10. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. A fraude conhecida como ‘golpe do boleto’, praticada no âmbito de relação contratual bancária ou de consórcio, configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira ou administradora, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

2. A boa-fé do consumidor que efetua pagamento mediante boleto fraudulento afasta a caracterização da mora contratual quando evidenciada falha na prestação do serviço.

3. A demora da instituição financeira em comunicar a inadimplência e a utilização de dados relacionados ao contrato evidenciam deficiência na segurança e fiscalização das operações, configurando falha do serviço.

4. A cobrança indevida de parcelas já pagas e o ajuizamento de medidas constritivas decorrentes da fraude configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.026, §2º; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJPA, AI nº 0806031-65.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJMT, ApCiv nº 1033179-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJSP, ApCiv nº 1001670-61.2023.8.26.0063, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 08.04.2024; TJRJ, APL nº 0010405-50.2020.8.19.0209, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 15.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., em face da decisão monocrática de ID 34410006, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

Na origem, a agravada ajuizou ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais, alegando ter celebrado contrato de consórcio administrado pelo agravante para aquisição de veículo automotor, sustentando que, após alteração na forma de disponibilização dos boletos de pagamento, anteriormente enviados fisicamente e posteriormente disponibilizados por meio eletrônico, passou a efetuar pagamentos mediante boletos fraudulentos, acreditando estar adimplindo regularmente suas obrigações contratuais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para indeferir a restituição dos valores pagos a terceiros, declarar quitadas as 11 (onze) parcelas pagas mediante boletos fraudulentos, condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar o traslado da sentença aos autos da ação de busca e apreensão relacionada ao contrato discutido.

Inconformado, o Consórcio Nacional Volkswagen interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima e de terceiros e inexistência de dano moral ou necessidade de redução do quantum indenizatório.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo, entendendo que a controvérsia se encontrava pacificada na jurisprudência do STJ, reconhecendo a incidência da Súmula 479/STJ e a responsabilidade objetiva da instituição financeira em hipóteses de “golpe do boleto”, especialmente diante da boa-fé da consumidora, da vulnerabilidade da autora pessoa idosa e da demora da instituição financeira em comunicar a inadimplência.

No presente agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria partido de premissas fáticas equivocadas, alegando inexistência de alteração irregular no sistema de cobrança, inexistência de atendimento oficial via WhatsApp à época dos fatos, ausência de prova de que a fraude tenha ocorrido em ambiente vinculado ao agravante, culpa exclusiva da agravada, que teria efetuado pagamentos a terceiros estranhos ao contrato, ocorrência de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva e impossibilidade de condenação por danos morais.

Afirma, ainda, que os boletos fraudulentos apresentavam diferenças visíveis em relação aos boletos oficiais emitidos pelo CNVW, inclusive quanto ao beneficiário, sustentando ausência de nexo causal entre a fraude e a prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas pela agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sob o fundamento de que houve evidente falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a Súmula 479/STJ. Sustenta que a instituição financeira demorou aproximadamente 11 meses para comunicar a inadimplência, circunstância que contribuiu decisivamente para o êxito da fraude e para a manutenção da aparência de legitimidade dos boletos pagos.

A agravada requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sob alegação de caráter protelatório do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

Todavia, o recurso não merece provimento.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria se fundamentado em premissas fáticas equivocadas, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, bem como a configuração de fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade civil.

Entretanto, as razões recursais não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se, em grande parte, à mera reiteração das alegações já deduzidas na contestação e no recurso de apelação.

Conforme consignado na decisão monocrática, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que a agravada efetuou o pagamento das parcelas controvertidas acreditando estar regularmente adimplindo suas obrigações contratuais, circunstância que evidencia sua boa-fé objetiva.

A agravante insiste em sustentar que a fraude teria ocorrido fora de seus canais oficiais e que inexistiria qualquer prova de comprometimento de seu ambiente digital. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que fraudes bancárias e golpes praticados no contexto das operações financeiras configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, incidindo a Súmula 479/STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em casos semelhantes, esta Corte de Justiça tem reconhecido a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de “golpe do boleto”, afastando a mora do consumidor quando demonstrado o pagamento de boa-fé.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO . PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE MORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Brenda Evelyn dos Santos Silva, mantendo-a na posse do veículo financiado com alienação fiduciária . A decisão agravada reconheceu a inexistência de mora em razão de pagamento da parcela vencida por meio de boleto fraudulento e revogou liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a mora contratual, mesmo diante da comprovação de que o pagamento da parcela vencida foi realizado por meio de boleto fraudulento, em possível decorrência de falha na segurança e no tratamento dos dados pela instituição financeira.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece a inexistência de mora contratual com base em documentação que comprova a boa-fé da devedora, que pagou boleto adulterado emitido por terceiros, comunicou a fraude ao banco, registrou boletim de ocorrência e realizou o depósito judicial das parcelas vencidas.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de possível vazamento de dados sensíveis do contrato de financiamento, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ (REsp 2 .077.278/STJ) e a Súmula 479 consolidam o entendimento de que bancos respondem por fraudes resultantes de falhas internas de segurança ou no tratamento de dados, inclusive no caso de "golpe do boleto".

A continuidade dos pagamentos das parcelas posteriores e a ausência de conduta dolosa da devedora reforçam a aplicação da boa-fé objetiva, afastando o inadimplemento voluntário e, por consequência, o fundamento para a medida liminar de busca e apreensão.

A instituição financeira não apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de culpa exclusiva da devedora, sem afastar a plausibilidade da falha sistêmica.

Diante da verossimilhança dos fatos alegados e da inexistência de mora, mantém-se a decisão que revogou a liminar de apreensão do bem até julgamento final da lide principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança e tratamento de dados que permitam fraudes como o “golpe do boleto” .

A boa-fé do devedor e o pagamento de parcela mediante boleto fraudulento afastam a configuração da mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A ausência de argumentos novos ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08060316520258140000 30191781, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido entendem outros Tribunais:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "
GOLPE DO BOLETO FALSO" . PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA.
RESTITUIÇÃO DO BEM . CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora. II. Questão em Discussão 2 . As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (ii) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. III. Razões de Decidir 3. A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço . 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ. 5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante . Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. 6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão. IV . Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento: "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira . 2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1012, §§ 1º, III e § 3, I e II; CDC, art . 14; CC, art. 309; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1031832-59 .2022.8.11.0041; STJ, REsp 2 .015.732/SP; TJMS, AI 1417843-80.2023.8 .12.0000; TJSP, ApCiv 1008543-57.2022.8 .26.0566; STJ, REsp 973827 RS 2007/0179072-3; STJ, REsp 1.251.331/RS; stj, Súmula 379 do STJ .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL.
BOLETO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO
. 1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes . O autor pretende a restituição em dobro dos valores, bem como a condenação da ré no dano moral. A instituição bancária pretende a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
2. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO
.
A instituição bancária agiu com culpa, pela falha no sistema de segurança ("vazamento de dados") permitindo que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor conforme art . 42 da LGPD. Incidência da Súmula 479 do C. STJ, que materializa fortuito interno.
3 . DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Condenação da parte ré à devolução dos valores pagos pelo autor em boleto fraudado. Restituição de forma simples, por não se verificar má-fé da instituição bancária . 4. DANO MORAL. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe . Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos ao autor passíveis de indenização por danos morais. Atendendo-se ao parâmetro adotado pela C. Câmara em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 . Razoabilidade e proporcionalidade. 5. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Decreto de procedência da ação . Condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação ( CPC/15, art. 85, § 2º). 6. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001670-61.2023.8 .26.0063, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 08/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . GOLPE DO BOLETO FALSO PERPETRADO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DEVER DO BANCO DE PROMOVER A SEGURANÇA QUE SE ESPERA DO SERVIÇO PRESTADO. SÚMULAS TJRJ Nº 94 E 479 DO STJ . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECUSA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL QUE DECORRE DOS PRÓPRIOS FATOS. COMPENSAÇÃO EM VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO . Aplicação do CDC às instituições financeiras. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, estabelece que todo aquele que exerce atividade de prestação de serviços ou fornecimento de bens deve arcar com os ônus da responsabilidade pelos fatos e vícios resultantes da atividade exercida, independentemente de culpa.
Configura falha na prestação do serviço bancário o contato de terceiros com consumidor cientes do financiamento de veículo e de dados do contrato, a ponto de obterem pagamento de boleto falso, com aparência de documento fidedigno. Dever de indenizar os danos decorrentes do ilícito . Dano moral configurado
. Valor da indenização em montante que não comporta redução. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00104055020208190209 202200198522, Relator.: Des(a) . ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 15/03/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

A decisão agravada observou precisamente essa orientação jurisprudencial ao reconhecer que a dinâmica contratual adotada pela agravante contribuiu para a ocorrência da fraude, especialmente diante da alteração da forma de disponibilização dos boletos, sem demonstração de orientação adequada e segura à consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável.

A alegação de que a agravada teria plena familiaridade com ferramentas digitais não afasta sua condição de vulnerabilidade no âmbito das relações de consumo, tampouco exonera a fornecedora do dever de cautela reforçada exigido em operações financeiras realizadas por meios eletrônicos.

Além disso, merece especial relevo o fato de que
a suposta inadimplência somente foi comunicada à consumidora após longo período, aproximadamente 11 meses
, embora as parcelas anteriormente viessem sendo regularmente quitadas.

Tal circunstância contribuiu decisivamente para a manutenção da aparência de legitimidade dos boletos fraudulentos e evidencia deficiência no acompanhamento e gestão contratual pela administradora do consórcio.

Também não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima.

Embora a agravante destaque diferenças gráficas entre os boletos oficiais e os fraudulentos, bem como a indicação de terceiros como beneficiários dos pagamentos, é certo que a fraude foi perpetrada mediante utilização de informações relacionadas ao contrato da consumidora, circunstância apta a gerar legítima confiança quanto à autenticidade das cobranças recebidas.

A boa-fé da agravada restou evidenciada pelo histórico de pagamentos regulares, pela continuidade dos adimplementos e pela ausência de qualquer indício de comportamento doloso ou intencional voltado ao inadimplemento contratual.

Como bem ressaltou a decisão agravada:

“Primeiramente, destaca-se que a autora é pessoa idosa, com aproximadamente 70 anos à época dos fatos, circunstância que acentua sua condição de vulnerabilidade no âmbito das relações de consumo, exigindo do fornecedor maior diligência, transparência e cautela na prestação do serviço, à luz dos princípios protetivos consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Soma-se a isso o fato de que a instituição financeira demorou cerca de 11 meses para comunicar a existência de suposta inadimplência, embora as parcelas anteriormente vinham sendo regularmente pagas, circunstância que contribuiu decisivamente para a manutenção da aparência de legitimidade dos boletos utilizados no pagamento e reforça a falha na prestação do serviço.

Tal contexto evidencia que a consumidora atuou de boa-fé, realizando os pagamentos na legítima convicção de que estava adimplindo o contrato firmado, situação que afasta a configuração de mora e corrobora os fundamentos adotados na sentença recorrida.”

Nesse contexto, não se verifica hipótese de rompimento do nexo causal apta a afastar a responsabilidade objetiva da agravante.

Ao contrário, a situação retratada nos autos se insere precisamente no âmbito do risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a quitação das parcelas pagas mediante boletos fraudulentos, evitando-se cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa da fornecedora.

Igualmente correta a manutenção da condenação por danos morais.

O conjunto probatório demonstra que a agravada foi submetida a situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo suportado cobrança de parcelas já pagas, ameaça de medidas coercitivas e ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, fatos aptos a gerar angústia e abalo psicológico indenizáveis.

O quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido da parte autora.

Desse modo, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026